Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-92.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELANTE: L.O.F.S. e B.F.S., representado pelos genitores EZEQUIEL APARECIDO SANTOS e PAMELA GONCALVES FERREIRA LIMA
APELADA: UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM SEDE DE RECURSO – ANÁLISE COM O MÉRITO - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOTERAPIA – TERAPIAS REALIZADAS COM PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA – REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
O tratamento prescrito pela médica que acompanha os menores deverá ser realizado na rede credenciada da requerida/apelada, porém, se a parte autora optar por realizar os tratamentos fora da rede credenciada, deverá ser observado o reembolso limitado aos valores praticados pela tabela do plano contratado, conforme cláusula de reembolso.
A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

NÚMERO ÚNICO
:
1001952-92.2022.8.11.0050

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
EXMA. SR.

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO
(CONVOCADA)
]

Parte(s):

[PAMELA GONCALVES FERREIRA LIMA - CPF: 056.800.511-25 (APELANTE), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), EZEQUIEL APARECIDO SANTOS - CPF: 032.712.271-44 (APELANTE), B. F. S. - CPF: 077.280.431-10 (APELANTE), L. O. F. S. - CPF: 108.915.551-45 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15
(ADVOGADO), PAMELA GONCALVES FERREIRA LIMA - CPF: 056.800.511-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EZEQUIEL APARECIDO SANTOS - CPF: 032.712.271-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM SEDE DE RECURSO – ANÁLISE COM O MÉRITO -

MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOTERAPIA – TERAPIAS REALIZADAS COM PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA – REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

O tratamento prescrito pela médica que acompanha os menores deverá ser realizado na rede credenciada da requerida/apelada, porém, se a parte autora optar por realizar os tratamentos fora da rede credenciada, deverá ser observado o reembolso limitado aos valores praticados pela tabela do plano contratado, conforme cláusula de reembolso.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1270321/RS;
AgInt
no REsp 1790810/SP e
AgInt
no REsp 1812237/SP
).-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
L.O.F.S., e B.F.S., representados pelos genitores EZEQUIEL APARECIDO SANTOS e PAMELA GONCALVES FERREIRA LIMA
na
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001952-92.2022.8.11.0050
ajuizada em face de
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para: a) condenar a requerida a viabilizar a execução, e custear o tratamento multidisciplinar de terapia intensiva pelo método ABA, terapia ocupacional, e
fonoterapia
, dentro dos limites de valores previstos na tabela de preços do plano de saúde da requerente, e mediante laudo médico a ser apresentado a cada 05 (cinco) meses, para fins de comprovação da quantidade, e necessidade do tratamento. b) fica revogada a tutela de urgência proferida anteriormente, nas razões suscitadas.

Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios e de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, considerando, em especial, o trabalho realizado, o tempo decorrido, o valor em questão.

Os autores, ora apelantes, postulam pela concessão de antecipação de tutela recursal em sede de recurso de apelação, a fim de que a apelada custeie o tratamento dos autores, pois a sentença revogou a decisão liminar que determinava à apelada que arcasse com o tratamento integral dos ora apelantes.

Sustentam que a sentença determinou que as terapias devem ser disponibilizadas com profissionais credenciados, porém, entendem que ao limitar o reembolso à tabela de preços do plano de saúde impõe um obstáculo que impossibilita aos recorrentes obter o tratamento do qual necessitam com máxima urgência.

Aduzem que a irregularidade na negativa da prestação do serviço pela recorrida, a urgência e necessidade do tratamento aos recorrentes, demonstram a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, pois os recorrentes
experimentaram diversos transtornos que não podem ser considerados meros incômodos, portanto, o valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e a tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC/15, a fim de que seja determinado ao plano de saúde custear todo e qualquer procedimento com cobertura integral.

No mais, requerem o provimento do recurso, bem como seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20%.

Nas contrarrazões (ID 228989832), o plano de saúde pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, postula pelo desprovimento do recurso (ID 231309160).

É o
relatório.-

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.

ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS
(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Para manter a coerência que sempre norteou os meus pronunciamentos, retifico, em parte, o parecer escrito, para opinar pelo parcial provimento do recurso, porque o reembolso não pode ser integral. Aliás, o parecer menciona que “o reembolso poderá ser limitado conforme os valores fixados na tabela do plano de saúde, não tendo que se falar em reembolso integral”, mas
na conclusão, há uma certa discrepância com o restante do parecer.

Portanto, faço essa retificação na parte final do parecer escrito, para opinar pelo provimento parcial do recurso, para o reembolso ser certo e quitado com base na tabela do plano de saúde.

Essa é a retificação que faço.

V O T O

(PRELIMINAR - CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

A preliminar arguida se confunde com o mérito e com ele será
analisada.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 228989673),
que os autores, ora apelantes, são dependentes do genitor/beneficiário da requerida/apelada por meio do Plano de Saúde Coletivo por Adesão, tendo aderido ao referido contrato em março/2022 (ID 228989680)
.

Relataram que em decorrência de preocupações com o comportamento atípico de seu filho, buscaram atendimento médico especializado, resultando no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) pela neurologista Dra. Maria Elisa de O.
Noethen
, CRM/MT 1427.

Alegaram que diante do quadro clínico de seu filho passaram por uma avaliação de outra médica neurologista infantil, Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira, CRM-MT 7661, a qual teria recomendado tratamento multidisciplinar específico, incluindo terapia intensiva pelo método ABA, pelo período de 10 horas semanais, terapia ocupacional 03 horas semanais, e
fonoterapia
03 horas semanais.

Aduziram que após os devidos encaminhamentos dos profissionais especialistas, procuraram a requerida para obter a cobertura do tratamento, como previsto no contrato, mas depois diversas solicitações de autorização, a requerida informou que não havia profissionais disponíveis para atendimento na localidade dos requerentes.

Salientaram que, em consulta com profissionais do município que trabalham com crianças autistas, estes não atendem por plano de saúde.

Assim, requereram a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de determinar a requerida a fornecer o tratamento de terapia intensiva pelo método ABA, pelo período de 10 horas semanais, terapia ocupacional 03 horas semanais, e
fonoterapia
03 horas semanais.

No ID 228989707, a tutela de urgência foi indeferida.

Em seguida, pleitearam novamente a tutela de urgência, sob alegação que haveria apresentado fato novo, porém, o indeferimento foi mantido (ID 228989708).

A parte autora requereu a inclusão do menor L.O.F.S., nascido em 14/09/2020, no polo ativo da demanda, sob argumento de que foram realizados exames no outro filho do casal, sendo este também diagnosticado com TEA (Transtorno do espectro do autismo), necessitando também de acompanhamentos médicos e terapias, conforme laudo médico assinado pela Dra. Paula Diniz, CRM-MT 7661 de ID 228989722.

Após, houve novo pedido da tutela de urgência, a qual foi deferida (ID 228989732), para determinar que a requerida custeasse o tratamento dos menores.

Na contestação, a requerida pugnou pela improcedência dos pedidos.

No ID 228989755, o processo foi saneado, sendo determinado a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumprisse com a tutela de urgência, sob pena de multa diária.

No ID 228989774, o autor pugnou pelo bloqueio bancário, nas contas da requerida, em decorrência da multa aplicada, e pelo devido descumprimento da decisão judicial.

No ID 228989789, a parte requerida apresentou comprovante de pagamento, referente a um mês de tratamento dos requerentes, no valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil reais).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Claudia
Anffe
Nunes da Cunha
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

De início, salienta-se que o pedido de retomada do tratamento liminarmente, uma vez que a tutela de urgência teria sido revogada na sentença, determinando a recorrida arque com o tratamento dos recorrentes (terapia comportamental com uso da metodologia aba (10 horas semanais), terapia ocupacional com especialista no tratamento do autismo (3 horas semanal), fonoaudióloga especialista no tratamento do autismo (3 horas semanal), custeando todo e qualquer procedimento com cobertura integral, não merece prosperar, uma vez que a sentença determinou ao plano de saúde custear o tratamento multidisciplinar de terapia intensiva pelo método ABA, terapia ocupacional e
fonoterapia
, dentro dos limites de valores previstos na tabela de preços do plano de saúde.

Logo, não há falar em concessão da tutela de urgência.

Convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Observa-se que o autor, nascido em 27/01/2016, comprovou ser portador de
Transtorno do Espectro Autista

(CID: F84/F80),
conforme laudo de ID 228989683, indicando a necessidade de o menor submeter-se a tratamento multidisciplinar com:

-Terapia intensiva pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com Psicóloga especializada, em ambiente de clínica, escola e domicílio - 10 horas semanais;

-Terapia ocupacional com foco em integração sensorial - 3 horas semanais;

-
Fonoterapia
- 3 horas semanais;

-Psicopedagoga, Musicoterapia e Equoterapia.

Acerca da matéria, a Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual, em regra, o Rol da ANS é taxativo, desobrigando, assim, as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente, e o tratamento pretendido pelo agravado não constava do referido rol.

Ocorre que logo após a decisão da colenda Corte, a Agência Nacional de Saúde aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84 e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, conforme abaixo se transcreve:

“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Art. 4o Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (
www.gov.br/
ans
).

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor no dia 1o de julho de 2022.” (
g.n
.)

Observa-se que o art. 6o, § 4o, dispõe que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

No caso dos autos,
salienta-se que o atendimento do segurado/beneficiário em clínica não credenciada somente será possível em casos de emergência, quando não haja clínicas aptas a realizar os procedimentos necessários à sua terapia, ou seja, é uma medida extremamente peculiar e cabível apenas em hipóteses muito restritas, para garantir a preservação do equilíbrio do contrato.

A princípio, os limites do contrato devem ser respeitados, a fim de se manter o equilíbrio financeiro da administradora do plano de saúde,
uma vez que para cada tipo de plano de assistência médico-hospitalar, há um cálculo atuarial diverso.

Desse modo, o
contrato entabulado entre as partes prevê que os procedimentos em saúde deverão ser realizados em rede própria, credenciada, e não por livre escolha do beneficiário.

Assim, nota-se que o tratamento realizado junto aos profissionais credenciados não trará prejuízos ao menor, uma vez que os profissionais que trabalham com crianças autistas possuem habilidade de realizar mudanças e estratégias.

Logo, o tratamento deverá ser realizado na rede credenciada da requerida/apelada, porém, se o autor optar por realizar o tratamento particular, ou seja, fora da rede credenciada, deverá ser observado o reembolso do valor constante da tabela do plano de saúde, conforme consignado na sentença.

Logo, neste ponto, o dano material deve se limitar aos valores de tabela, conforme contrato firmado pelas partes.

Nesse sentido, transcrevo ementa de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM AUTISMO – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante despendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado. Descabido o reembolso integral dos valores despendidos, sob pena de desequilíbrio do contrato, e em atenção aos
princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, de ser mantida a cláusula contratual que embora restrinja atendimento ao usuário, encontra-se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante.
- (TJ/MT, N.U 1010298-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 02/09/2020) portanto, não há falar em condenação da requerida em danos materiais, motivo pelo qual, neste ponto, a sentença deve ser reformada para que seja realizado o reembolso, observada a tabela do plano de saúde.

Em relação ao dano moral, embora desgastante a situação, o autor/apelante não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual, sendo que a parte apelada apresentou o comprovante de pagamento do tratamento do autor.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento.

Diante dessa peculiaridade, embora os transtornos ocorridos, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida
(Código Civil,
arts
. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e
amp
. SP, Atlas, 2010,
pg
82)

A situação vivenciada pela parte autora não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (
AgRg
no
AREsp
120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015,
DJe
19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
18/11/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."
(
AgInt
no
REsp
1790810/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
19/11/2019)

Destarte, não há falar em danos morais.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ,
EDcl
. no
AgInt
. no
AREsp
. 1.040.024/GO).

É como
voto.-

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
TATIANE COLOMBO
(1
a
VOGAL
-
JUÍZA DE DIREITO
CONVOCADA
):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024